Tribunal: TJDFT
Processo: 0741599-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741599-18.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ERICA SIQUEIRA RECORRIDO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP DECISÃO Verifica-se que a parte autora interpôs recurso especial em 7/5/2025 (ID 71475508) e recurso extraordinário em 13/5/2025 (ID 71649517) em face dos acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. - Do Recurso Especial Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88. Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ – Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais - Do Recurso Extraordinário O recurso extraordinário manejado com base no art. 102, III, “a”, da CF/88 também não merece ser conhecido. De acordo com o princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum por mais de um recurso, caracterizou-se a violação ao regramento, restando aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do recurso especial de ID 71475508 Registre-se, por oportuno, que as exceções ao aludido princípio são pontuais e expressamente previstas em lei, não se aplicando ao caso sob exame. Portanto, sendo o primeiro recurso interposto incabível (ID 71475508), não se admitirá a interposição superveniente de outro recurso, mesmo que, de início, se tratasse da espécie adequada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 71475508, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento, e do recurso extraordinário de ID 71649517, por preclusão consumativa. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal